Tribunal: TJSP
Processo: 1003749-46.2025.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Horas Extras
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. BANCO DE HORAS. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE.
I. Caso em Exame.
1. Trata-se de apelação interposta pelo Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Municipal de Presidente Prudente e Região - SINTRAPP contra a sentença que julgou improcedente a ação civil pública, ajuizada em face do Município de Presidente Prudente, objetivando a

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. BANCO DE HORAS. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE.
I. Caso em Exame.
1. Trata-se de apelação interposta pelo Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Municipal de Presidente Prudente e Região - SINTRAPP contra a sentença que julgou improcedente a ação civil pública, ajuizada em face do Município de Presidente Prudente, objetivando a condenação do apelado ao pagamento de horas extras aos servidores municipais convocados para mutirões de combate à dengue.
II. Questão em Discussão.
2. A questão em discussão consiste em decidir quanto: (i) à legalidade da adoção do "Banco de Horas" sem previsão em lei municipal específica e (ii) à distinção entre "folga compensatória em dobro" e "Banco de Horas", no contexto da legislação municipal.
III. Razões de Decidir.
3. A permissão constitucional para a compensação de jornada é suficiente para sua adoção no serviço público, não havendo necessidade de regulamentação específica nos moldes celetistas. 4. A legislação municipal prevê folga compensatória, conferindo discricionariedade à Administração para optar pela modalidade mais conveniente, especialmente em situações emergenciais.
IV. Dispositivo e Tese.
5. APELAÇÃO desprovidA. 6. Tese de julgamento: "1. A compensação de jornada no serviço público pode ser adotada com base em permissivos constitucionais e legislação local. 2. A discricionariedade administrativa permite a escolha entre pagamento em pecúnia ou folga compensatória, conforme a conveniência e oportunidade."